Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha em Juízo, corroboradas pela prova pericial.
2. Não havendo provas seguras de o crime haver sido praticado na presença das filhas comuns do acusado e da vítima, não pode ser negativamente avaliada a circunstância judicial das consequências do crime na espécie.
3. Considerando que, além de a intensidade da dor experimentada pela vítima não ter excedido à normalidade para o tipo penal, as condições econômicas do réu não foram totalmente esclarecidas, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, reduzindo-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção para 03 (três) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e diminuir o valor fixado a título de reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).